Tribunal: TJBA
Processo: 8074141-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074141-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ALMIRALICE CORREIA DE LIMA e outros (9)

Advogado(s)
:
ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por empresas do setor energético, mantendo decisão que antecipou os efeitos da tutela e confirmou a inversão do ônus da prova em ação civil pública ajuizada por pescadores artesanais. As embargantes alegam omissão e obscuridade quanto à delimitação dos pontos sobre os quais recairia a inversão probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou obscuridade no acórdão quanto à delimitação fática e jurídica da inversão do ônus da prova deferida em tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado confirmou a inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência técnica dos autores e na verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e com fundamento no princípio da precaução aplicável à responsabilidade ambiental.

4. A decisão embargada foi clara ao delimitar os elementos que justificaram a inversão, com referência a provas documentais constantes dos autos, bem como à jurisprudência do STJ sobre a matéria.

5. A mera discordância quanto à extensão ou ao conteúdo da fundamentação não configura vício sanável por embargos de declaração, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito.

6. A finalidade de prequestionamento, por si só, não supre a ausência dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC. Eventual reiteração infundada poderá ensejar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão nem obscuridade a fundamentação que confirma a inversão do ônus da prova com base em elementos técnicos constantes nos autos e nos princípios aplicáveis ao direito ambiental e ao direito do consumidor. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição de recurso próprio.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, VIII.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8074141-96.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargantes
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)
e como embargados
ALMIRALICE CORREIA DE LIMA e outros (9)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator